Tribunal: TJMT
Processo: 1007077-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EKONTAINERS SOLUCOES EIRELI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PROVA PERICIAL – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR VISANDO A PRESERVAR O ESTADO DAS COISAS – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA À RÉ – SUSPENSÃO DE ATIVIDADES ENVOLVENDO O OBJETO DA PERÍCIA – MEDIDA DE NATUREZA CONTENCIOSA – DECISÃO RECORRÍVEL NESSE PONTO – MEDIDA DESPROPORCIONAL ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – RISCO DE DANO GRAVE À RÉ – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DENOTAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PARA O ÊXITO DA PERÍCIA – DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Admite-se a atribuição excepcional de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando as razões recursais convencem da probabilidade do provimento do recurso e de que a imediata produção dos efeitos da decisão impugnada será capaz de gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC. 2. Não obstante a irrecorribilidade positivada no art. 382, §4o, do CPC, na hipótese em que concedida medida cautelar de natureza contenciosa no bojo da decisão que defere o pedido de produção antecipada de prova, é admitida a impugnação recursal da parte ré do conteúdo que extrapole o pronunciamento acerca da viabilidade da produção da prova. 3. Em cognição sumária, o conjunto fático-probatório não convence quanto à imprescindibilidade de suspenção de toda e qualquer atividade ligada ao objeto da prova pericial para que seja possível investigar e apurar de forma satisfatória as questões controvertidas entre as partes sobre a execução da obrigação contratual.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao § 4o do art. 382 do CPC, ao argumento de que “resta claro que não existe qualquer cumulação de pleito de tutela provisória com a produção antecipada de prova, muito menos de diversidade de conceitos e bens jurídicos envolvido, ou de natureza cautelar, como equivocadamente trouxe o v. acordão atacado”.
Ademais “como demonstrado na ação de produção antecipada de provas – que foi anexada no recurso – a Recorrida criou embaraços e dificultou ao máximo a realização da devida apuração / medição dos serviços executados pela Recorrente - referente ao período 15.02.2021 até 05.04.2021, o que se pretende apurar através da perícia que será realizada”.
Desta forma, aduz que “o v. acordão atacada não pode prosperar, principalmente porque o agravo de instrumento interposto é manifestamente inadmissível, nos termos do § 4o do art. 382, art. 1.019 e 932, III do CPC, e não existe qualquer cumulação de pleito de tutela provisória com a produção antecipada de prova, muito menos de diversidade de conceitos e bens jurídicos envolvido, ou de natureza cautelar, como equivocadamente trouxe a decisão atacada, merecendo ser imediatamente reformada para não conhecer do recurso e revogar a tutela parcialmente deferida, restabelecendo a íntegra dos termos da r. decisão do r. Juízo a quo, como de fato se requer”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, com isso, analogicamente, a Súmula n. 735 da do STF.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça